Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. COMUNICAÇÃO DE SINISTRO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. INEXATIDÃO DE INFORMAÇÕES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. MERA IMPRECISÃO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pagamento da indenização pela seguradora pode ser recusado caso se confirme que houve omissão de fatos ou declaração dolosa de dados inverídicos, que possam alterar a avaliação de risco (art. 766 do Código Civil).
2. Incumbe à seguradora demonstrar a má-fé do consumidor na prestação de informações inexatas, uma vez que não se presume. Ademais, a denominação social da empresa e as informações complementares deixavam claro o objeto social da empresa. Eventual imprecisão ou confusão era perceptível e de fácil correção. E se existia ou persistia alguma dúvida, cabia à seguradora realizar vistoria no estabelecimento da seguradora, conforme devidamente ajustado.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.